Tribunal: TJDFT
Processo: 0701048-44.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701048-44.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA OLIVEIRA MONTAL DE MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida na petição inicial. A agravante é ocupante do cargo de Agente de Polícia Civil do quadro de pessoal da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF. Em suma, requer a concessão de medida liminar para compelir o réu a promover sua cessão/requisição para Defensoria Pública da União, em regime de teletrabalho. Subsidiariamente, requer a remoção para órgãos integrantes da Administração Pública Federal localizados na cidade de Salvador/BA ou para Advocacia Geral da União naquela cidade. Decido. Examina-se os requisitos de probabilidade do direito alegado e o perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso em tela, não vislumbro, em exame de cognição sumária, a presença dos requisitos. Em análise perfunctória, não verifico a presença da probabilidade do direto da agravante. Não há elementos no processo que evidenciem ilegalidade do ato administrativo que negou os requerimentos da autora. O ato administrativo foi fundamentado na legalidade, princípio que rege as relações no âmbito do direito administrativo. As hipóteses de cessão, requisição ou remoção requeridas pela autora não encontram previsão legal no art. 12-B, da Lei 9.264/1996, dispositivo que regulamenta as medidas pleiteadas no âmbito da PCDF. Ademais, para que ocorra a cessão de agente público, é necessário, além do pedido do cessionário, a concordância do cedente (art. 3o da Lei 10.835/2021), o que não ocorreu no caso. A análise do mérito do ato administrativo, pelo Poder Judiciário, deve ser feita de forma excepcional, quando verificada ilegalidade ou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não restou demonstrado. Desse modo, não vislumbro ilegalidade no ato administrativo que indeferiu os pedidos. Ausente, portanto, a probabilidade do direito da agravante. Quanto ao perigo de dano alegado pela agravante, no sentido de que é vítima de violência doméstica, a questão já é objeto de processo criminal. Verifico, ainda, que foram concedidas medidas protetivas de urgência à agravante, conforme documentos juntados no processo principal (ID 153770683, processo n. 0703145-94.2023.8.07.0018). Aliás, o Juízo de Violência Doméstica tem, no âmbito da sua competência, e diante das emergências que julgue presentes nos casos sob sua jurisdição, autorização legal para determinar a órgãos estatais providências que garantam a incolumidade física das vítimas. Naquela Juízo, os fundamentos das decisões estão vinculados ao direito à vida, à incolumidade física, à liberdade, por isso, bem mais amplo o espectro de medidas judiciais cabíveis. Enquanto isso, nas Varas Fazendárias, a discussão funda-se no princípio da legalidade, o qual não socorre a agravante, ao menos nesse momento processual. Ausentes, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano. Desse modo, não vislumbro elementos para amparar a medida postulada. INDEFIRO, portanto, a tutela de urgência pleiteada. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 2 de junho de 2023. Documento datado e assinado pela autoridade certificada Juiz de Direito